Tribunal: TJPA
Processo: 0800908-23.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800908-23.2024.8.14.0000

PACIENTE: ADIEMISON ARAUJO DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO CRIMINAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, §9º, DO CPB. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PREJUDICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL E NA DECISÃO QUE REAVALIOU A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA E A MANTEVE. FUNDAMENTAÇÃO ABSTRATA E GENÉRICA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE QUE SEQUER DESCUMPRIU AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA QUE FORAM ESTABELECIDAS PARA TER SIDO PRESO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA QUE SE BASEOU NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL PELA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME, PERICULOSIDADE REAL DO AGENTE E REPERCUSSÃO SOCIAL DO CRIME. MEDIDAS PROTETIVAS QUE NÃO FORAM SUFICIENTES ANTE A PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA, JÁ QUE, SEGUNDO DEPOIMENTO DA VÍTIMA NOS AUTOS, NÃO ERA A PRIMEIRA VEZ QUE O ACUSADO A AGREDIA. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DA INCOLUMIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MATÉRIA SUMULADA. ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. De acordo com as informações constantes nos autos, resta prejudicado o aventado excesso de prazo para o oferecimento da denúncia que já foi devidamente ofertada, não devendo ser conhecido referido pleito.

2. O acusado já havia agredido a vítima em outras ocasiões e, no dia 29.12.2023, agrediu a vítima que foi encontrada pela polícia em estado de pânico e relatou que já foi ameaçada diversas vezes, o que aponta a segregação preventiva como única medida capaz de resguardar a incolumidade física e psicológica da ofendida. Dessa forma, o juízo decretou a prisão preventiva e optou por manter a custódia do paciente, motivando suas decisões, ainda que de maneira sucinta, mas suficientes, em dados concretos e reais, quais sejam: a existência da materialidade delitiva, os indícios suficientes de autoria, a necessidade de assegurar a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal, ante a presença de elementos reveladores da periculosidade do paciente, além da gravidade concreta do delito praticado (violência doméstica). A prisão, nesse caso, visa assegurar a manutenção da paz e a tranquilidade social, impedindo que o agente possa delinquir novamente contra a vítima, além de resguardar a própria credibilidade da Justiça, reafirmando a validade e autoridade da ordem jurídica colocada em perigo pela gravidade concreta do crime, circunstâncias do fato, bem como a reprovação social do crime. Registre-se também a probabilidade concreta de reiteração delitiva, havendo risco à vida e integridade física da vítima.

3. O fato de o paciente apresentar predicados subjetivos favoráveis, não representa óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar.

4. Resta incabível, na hipótese em apreço, a conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, bem como a medida de prisão domiciliar, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso;

5. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE
e
DENEGAR a ordem impetrada na parte conhecida
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no dia vinte e seis do mês de fevereiro de 2024.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 26 de fevereiro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
ADIEMISON ARAUJO DE SOUSA
, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA, nos autos de prisão em flagrante n. 0807480-09.2023.8.14.0039.

O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito, tendo sido realizada audiência de custódia no dia 29.12.2023 pela suposta prática do delito de lesão corporal - art. 129, § 9º, do CPB, sem que tenha havido materialidade do delito e ainda, foi determinado o pagamento de pensão alimentar à vítima.

Aduz o impetrante, que o paciente está preso há mais de 30 dias sem que seja sequer formalmente denunciado. Afirma que há constrangimento ilegal, pela inexistência de fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal.

Alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal ante a
ausência de fundamentação concreta para a decretação de prisão preventiva
, requerendo assim o competente alvará de soltura imediatamente em favor do paciente.

Pugnou pela concessão liminar da revogação da prisão com base no princípio da proteção judicial efetiva, com a devida expedição de alvará de soltura. No mérito a confirmação da liminar.

Em 27.01.2024
indeferi a liminar pleiteada
, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão, quais sejam, o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
e requisitei informações da autoridade coatora.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclareceu que:

“(...)
O ora paciente, Adiemison Araújo de Sousa, teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva no dia 29 de dezembro de 2023, em razão de ter, em tese, cometido os crimes previstos no art. 129, §13º, art. 140, caput e art. 147, todos do CPB c/c art. 7, I, II e V da Lei 11.340/2006.

Em breve síntese, consta na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva:

“Nesse ponto, merece ser ressaltado que, em crimes de tal natureza (violência doméstica e familiar), a palavra da vítima tem uma relevância ainda maior, haja vista que, via de regra, tais delitos são praticados às ocultas, no interior do ambiente doméstico, muitas vezes sem qualquer testemunha que possa depor sobre o fato.

Além do mais, analisando o histórico de violência do acusado, a gravidade dos atos praticados, a vulnerabilidade da vítima e dos filhos, e a necessidade de assegurar a integridade física e psicológica da família, podemos constatar:

1. Antecedentes e Comportamento do Acusado: O histórico de violência do custodiado, incluindo uma condenação anterior por crime violento e ameaças contínuas, indica um padrão de comportamento agressivo e perigoso. Isso aumenta o risco de reiteração das agressões e representa uma ameaça contínua à segurança da vítima e dos filhos.

2. Gravidade do Delito: Os atos praticados pelo flagrado, particularmente na presença de um menor, não só constituem delitos de lesão corporal, ameaça e injúria no âmbito da violência doméstica, mas também violam o ambiente seguro que deve prevalecer no lar. A gravidade dos fatos é amplificada pela vulnerabilidade da vítima e dos menores envolvidos.

3. Segurança da Vítima: A vítima expressou o desejo de representar criminalmente contra o custodiado e solicitou medidas protetivas de urgência. A manutenção da liberdade do acusado pode colocar em risco a integridade física e psicológica da vítima e de seus filhos, especialmente considerando o histórico de violência e as recentes agressões.

[...]

Mister salientar que, conforme disposição inserida na Lei 11.340/06 pela Lei 13.827 de 13.05.2019, “Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso” (art. 12-C, §2°).

Ante o exposto, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, ACOLHO o requerimento do Ministério Público para o fim de converter a prisão em flagrante de ADIEMISON ARAÚJO DE SOUSA em prisão preventiva.”

Informo consta na certidão de antecedente criminais do paciente os seguintes dados:

1 - Procedimento nº 0004121-89.2020.8.14.0039, AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO , distribuído em 15/02/2022 e situação atual ARQUIVADO , de competência Varas Criminais - Crimes Contra Mulher, atualmente na Vara Criminal de Paragominas da jurisdição de Paragominas;

2 - Procedimento nº 0005502-35.2020.8.14.0039, AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO , distribuído em 01/09/2022 e situação atual EM ANDAMENTO , de competência Varas Criminais - Inquérito (Juízo Singular), atualmente na Vara Criminal de Paragominas da jurisdição de Paragominas;

3 - Procedimento nº 0005846-16.2020.8.14.0039, AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO ,

distribuído em 21/03/2022 e situação atual EM ANDAMENTO , de competência Juizado Especial Criminal, atualmente na Vara do Juizado Especial Cível e Criminal de Paragominas da jurisdição de Paragominas;

4 - Procedimento nº 0011396-26.2019.8.14.0039, AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO , distribuído em 26/08/2022 e situação atual EM ANDAMENTO , de competência Varas Criminais - Crimes Contra Mulher, atualmente na Vara Criminal de Paragominas da jurisdição de Paragominas;

5 - Procedimento nº 0807480-09.2023.8.14.0039, INQUÉRITO POLICIAL , distribuído em 29/12/2023 e situação atual EM ANDAMENTO , de competência Varas Criminais - Inquérito (Crimes Contra Mulher), atualmente na Vara Criminal de Paragominas da jurisdição de Paragominas.

Não há informações acerca de sua conduta social e personalidade.

O processo encontra-se em vistas ao parquet, tendo em vista que o inquérito policial foi concluído e as diligências requisitadas foram devidamente cumpridas, findando-se o prazo do dominus litis no dia 2 de fevereiro de 2023
(...)”.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater opina pelo conhecimento parcial e
denegação do
writ
na parte conhecida
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não têm procedência
.

1.
Quanto ao alegado excesso de prazo:

Urge ressaltar, que o impetrante informa que não há oferecimento de denúncia das acusações impostas ao Paciente. Ocorre que, como bem esclareceu o magistrado coator, em suas informações e após realizar consulta ao andamento da ação penal n. 0807480-09.2023.8.14.0039 a denúncia foi oferecida nos autos, na data de 01.02.2024. Teve seu recebimento em 05.02.2024, com determinação de intimação do paciente, que conforme certidão acostada nos autos de que a citação do acusado .

Desta forma, dias após a impetração do presente
writ
(24.01.2024), foi oferecida a peça acusatória ministerial, com a determinação de citação do paciente, aguardando a apresentação da defesa escrita do paciente.

Logo, entendo prejudicado referido pedido de excesso de prazo.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. O superveniente oferecimento da denúncia implica a perda de objeto do agravo e do habeas corpus que impugnavam excesso de prazo para conclusão de inquérito policial. 2. Agravo regimental prejudicado. (AgRg no RHC 143.457/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO PASSIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO. OPERAÇÃO WESTMINSTER. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PREJUDICADO. EXORDIAL ACUSATÓRIA APRESENTADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. [...] CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. LIMINAR CASSADA. 1. A alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia resta superada em razão da notícia de que o Parquet apresentou a exordial acusatória perante o Juízo ordinário. [...] 9. Habeas corpus denegado e liminar anteriormente deferida cassada. (HC n. 597.624/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 31/8/2020)

Ainda, a jurisprudência desta e. Corte caminha no mesmo sentido:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO – EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – MATÉRIA SUPERADA – MARCHA REGULAR – EXCESSO NÃO CONFIGURADO – HABEAS CORPUS PREJUDICADO PELA PERDA SUPERVENIENTE DE SEU OBJETO. 1. Havendo o recebimento da denúncia na ação penal originária, a questão acerca do excesso de prazo para o oferecimento da exordial encontra-se superada. 2. Nesta perspectiva, não se verifica de ofício ilegalidade quando o andamento processual, que se encontra em marchar regular. 3. Habeas Corpus não conhecido, eis que prejudicado pela perda superveniente de seu objeto.

(9281726, 9281726, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-06)

Restando superado o excesso de prazo aventado, passo a análise dos demais pleitos da presente ordem.

2. Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva com a substituição por medidas cautelares diversas da prisão:

Na hipótese retratada, observa-se que o paciente encontra-se preso cautelarmente por força de prisão preventiva, em face da suposta prática dos crimes descritos nos arts. 129, § 9º e 147, ambos do Código Penal.

Na referida decisão proferida em Decisão Interlocutória (ID 17782210), a autoridade coatora assim se manifestou:

“(...)
Analisando as circunstâncias do flagrante e os relatos fornecidos pela vítima e testemunhas, fica evidenciada a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. O custodiado já possui um histórico de violência e ameaças, e há um risco concreto de reiteração criminosa, o que justifica a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública e a proteção das vítimas.

Frisa-se que o autuado, Adiemison Araújo de Sousa, foi preso em flagrante por cometer violência doméstica e familiar contra a companheira, incluindo lesão corporal, ameaça e injúria, na presença de um dos filhos do casal. A vítima relata um histórico de agressões e ameaças, inclusive durante um período em que o acusado estava preso.
Na noite dos eventos mais recentes, Adiemison retornou bêbado para casa, agrediu a vítima com um tapa e ameaçou matála, além de tentar agredir o filho menor.

No caso em tela, observa-se que houve representação da Autoridade Policial pela decretação da prisão preventiva, assim como o Ministério Público nesta audiência conforme manifestação nesta audiência de custódia, o que entendo consentâneo ao caso dos autos, pelos fundamentos que serão abaixo expostos.

Quanto ao requisito para a decretação da prisão, de acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, verifica-se a prova de existência do crime e indícios suficientes de autoria, elementos esses presentes no auto de prisão, notadamente pelos depoimentos dos policiais e pelas declarações da vítima, formando, assim, o pressuposto fumus comissi delicti.

Nesse ponto, merece ser ressaltado que, em crimes de tal natureza (violência doméstica e familiar), a palavra da vítima tem uma relevância ainda maior, haja vista que, via de regra, tais delitos são praticados às ocultas, no interior do ambiente doméstico, muitas vezes sem qualquer testemunha que possa depor sobre o fato.

Além do mais, analisando o histórico de violência do acusado, a gravidade dos atos praticados, a vulnerabilidade da vítima e dos filhos, e a necessidade de assegurar a integridade física e psicológica da família, podemos constatar:

1. Antecedentes e Comportamento do Acusado: O histórico de violência do custodiado, incluindo uma condenação anterior por crime violento e ameaças contínuas, indica um padrão de comportamento agressivo e perigoso. Isso aumenta o risco de reiteração das agressões e representa uma ameaça contínua à segurança da vítima e dos filhos.

2. Gravidade do Delito: Os atos praticados pelo flagrado, particularmente na presença de um menor, não só constituem delitos de lesão corporal, ameaça e injúria no âmbito da violência doméstica, mas também violam o ambiente seguro que deve prevalecer no lar. A gravidade dos fatos é amplificada pela vulnerabilidade da vítima e dos menores envolvidos.

3. Segurança da Vítima: A vítima expressou o desejo de representar criminalmente contra o custodiado e solicitou medidas protetivas de urgência. A manutenção da liberdade do acusado pode colocar em risco a integridade física e psicológica da vítima e de seus filhos, especialmente considerando o histórico de violência e as recentes agressões
(...)”. - Negritei

No presente caso, verifica-se, dos documentos acostados aos autos, que
a custódia do paciente está suficientemente fundamentada e se faz necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública
.

Isto porque, as circunstâncias e o modo de execução do delito revelam a periculosidade social do agente, visto que, pela leitura da denúncia que foi oferecida, a vítima relata que é companheira do acusado há mais de 18 (dezoito) anos e que não é de agora que sofre agressões por parte do paciente.

Narra a peça acusatória, in litteris, acostada na ação penal. Vejamos:

“(...) Segundo consta, o denunciado teria chegado de madrugada na sua residência apresentando sinais de embriaguez e chamou a vítima para irem deitar juntos, o que teria sido negado por ela que foi caminhando em direção a porta, quando foi violentamente atingida por um forte tapa na lateral do rosto, momento que o denunciado começou a proferir xingamentos, chamando-a de “rapariga” e “vagabunda”, depois segurou forte pelos braços e exigiu que ela fosse se deitar com ele, tendo na ocasião dito “eu vou te matar” (textuais). Consta, ainda, que o filho do casal A. T. DE S., de 13 anos de idade, tentou evitar que o pai levasse a mãe para o quarto e cessasse as agressões, quando teve que se esquivar de ser agredido pelo pai e não conseguiu impedir que a mãe fosse levada para o quarto à força, onde desferiu mais um tapa na vÌtima, que ao levantar a mão para tentar evitar as agressões, acabou machucando-a, causando hematomas.

Que enquanto a vítima e o denunciado se encontravam no quarto, o adolescente saiu em busca de socorro no Corpo de Bombeiro que fica próximo à residência e, no momento que o agressor percebeu sua ausência, pegou a motocicleta e saiu em sua procura retornando algum tempo depois.

Após isso, a Polícia Militar foi acionada via NIOP e se deslocou ao local, onde encontraram a vítima em estado de pânico que confirmou que tinha sido agredida pelo marido e disse que rotineiramente era ameaçada de morte. Foi efetivada a prisão em flagrante do denunciado que foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

Na delegacia a vítima confirmou as agressões e que durante o tempo de casamento já foi agredida e ameaçada diversas vezes, inclusive, que em determinado momento teria retornado a relação, dada a insistência do denunciado e o medo que tem dele.

O denunciado negou os fatos a ele imputados e disse que no dia dos fatos, o casal iniciou uma discussão, tendo ela ido para o quarto, enquanto ele teria ficado
na sala, mas que voltaram a discutir, e que ela teria o empurrado, ficando com um arranhão na perna, tendo ele a empurrado também. Além disso, relatou que negou ter desferido tapas na vítima, mas que bateu na cabeça dela (...)".

Verifica-se, dos documentos acostados aos autos
que as decisões se
encontram
satisfatoriamente fundamentadas
nos termos expostos nos arts. 310, inciso II, e 312, do Código Processual Penal, principalmente na
garantia da ordem pública diante da concreta probabilidade de reiteração delitiva
, o que comprova a
gravidade concreta do crime
, além da
periculosidade real do agente
, bem como por
conveniência da instrução penal
e para
assegurar a aplicação da lei penal
. Vale destacar que, consta do depoimento da vítima nos autos,
que não é a primeira vez que o acusado a agride fisicamente, sendo, portanto, uma conduta reiterada
.

O acusado já havia agredido a vítima em outras ocasiões e, no dia
29.12.2023
, o filho do casal pediu auxílio a guarnição policial, alertado que o seu genitor estava agredindo a vítima Josilene Borges Torres, que ao chegar no local encontraram a vítima em pânico que confirmou que acabou de ser agredida fisicamente pelo marido ADIEMISON ARAUJO DE SOUSA, acrescentando que rotineiramente ele a ameaça de morte. Informações estas extraídas do termo de depoimento do condutor do flagrante PM Fellipe Rodrigues Tiburtino - ID 17782210 - Pág. 7.

Desta forma desponta a segregação preventiva como única medida capaz de resguardar a incolumidade física e psicológica da ofendida.

O
juízo decretou a prisão preventiva e optou por manter a custódia do paciente
, motivando suas decisões, ainda que de maneira sucinta, mas suficientes, em
dados concretos e reais
, quais sejam: a
existência da

materialidade delitiva
, os
indícios suficientes de autoria
, a
necessidade de assegurar a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal
, ante a presença de elementos reveladores da
periculosidade do paciente
, além da
gravidade concreta do delito praticado (violência doméstica)
.

A prisão, nesse caso, visa assegurar a
manutenção da paz
e a
tranquilidade social
,
impedindo que o agente possa delinquir novamente contra a vítima
, além de
resguardar a própria credibilidade da Justiça
, reafirmando a validade e autoridade da ordem jurídica colocada em perigo pela
gravidade concreta do crime, circunstâncias do fato, bem como a reprovação social do crime
. Registre-se também a
probabilidade concreta de reiteração delitiva
, havendo risco à vida e integridade física da vítima.

Dessa forma,
as decisões hostilizadas não acarretaram constrangimento ilegal, nem são carentes de fundamentação
, diante da
ocorrência do perigo concreto que a liberdade do paciente representa para a sociedade
, verificando que,
in casu
,
as medidas protetivas de urgência não se mostram suficientes no caso
, ante a presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

A medida prisional do paciente e sua manutenção foi
devidamente justificada e fundamentada
pelo juízo monocrático, não havendo motivos que possam justificar os argumentos defensivos.

Nesse sentido:

Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de recurso especial. Não cabimento. Homicídio qualificado. Prisão Preventiva. Segregação cautelar devidamente fundamentada na garantia da ordem pública. Modus operandi. Conveniência da instrução criminal. Ameaça a familiares da vítima. Habeas Corpus não conhecido. (...) II- A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312 do Código de Processo Penal. III-
Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, haja vista o
modus operandi
empregado na conduta supostamente perpetrada
– homicídio qualificado –, que, nos termos da denúncia “foi praticado por motivo fútil, uma vez que perpetrado em razão de discussões pretéritas havidas entre a vítima e os denunciados, as quais versavam sobre o terreno onde residiam” (fls. 15),
o que demonstra a periculosidade do paciente
. (...). Habeas Corpus não conhecido. (STJ, HC 489.118/RS, Relator Ministro Félix Fischer, Quinta Turma, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019).

No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Assim,
não há que se falar em substituição da prisão preventiva pela medida cautelar diversa da prisão do art. 319 do CPP
, para que possa o paciente responder eventual processo em liberdade, tendo em vista que
a segregação do paciente se fez necessária
, com base na fundamentação constante no decreto cautelar.

Deste modo, acompanhando o parecer ministerial, é perfeitamente clara a existência de motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva dos pacientes, de maneira que
não vislumbro qualquer constrangimento ilegal apto a desconstituir a custódia cautelar do réu
.

Ante o exposto, conheço parcialmente o
writ
e
DENEGO
a ordem impetrada na parte conhecida.

É o voto.

Belém/PA, 26 de fevereiro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/02/2024